Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA contra decisão que indeferiu seu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 67539493). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator